Tribunal: TJDFT
Processo: 0023974-07.2017.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0023974-07.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARILIA NONATA NAVARRO TEIXEIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Na petição de ID ́s 11631168/11631169, o Distrito Federal requereu o retificação do presente Precatório. É o relatório necessário. DECIDO. Impende destacar que a atribuição do Juízo da COORPRE é, sobretudo, administrativa, atuando na conciliação dos feitos precatórios, após sua expedição. Há, porém, competência jurisdicional no que concerne à correção de mero erro material verificável de plano e, ainda, na extinção dos feitos já conciliados. De qualquer forma, a atuação é restrita e voltada ao pagamento de precatórios regularmente emitidos pelo TJDFT. No caso em tela, o Distrito Federal apresentou impugnação (ID), alegando que a RPV foi expedida acima do valor permitido pela legislação de regência. Nesse caso, o aludido pedido deve ser apreciado pela vara de origem, que tem competência natural para decidir sobre os incidentes processuais de natureza judicial e a regularidade da expedição do precatório, consoante art. 10 da Portaria Conjunta no 17/2006 e art. 8o da Portaria Conjunta no 91/2017, ambas do TJDFT. Destaque-se que, sobre o tema, o enunciado da Súmula no 311 do egrégio Superior Tribunal de Justiça estabelece que os “atos do presidente do tribunal que disponham sobre processamento e pagamento de precatório não têm caráter jurisdicional”. Nesse sentido, o e. STF também já se manifestou, no RE no 642408 AgR/SP, entendendo que a competência para decidir incidentes ocorridos após a expedição do precatório é do juízo natural, conforme acórdão abaixo transcrito: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. CANCELAMENTO DE PRECATÓRIO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. ART. 323 DO RISTF C.C. ART. 102, III, §3O, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. OFENSA REFLEXA. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (...) 5. Os princípios da legalidade, o do devido processo legal, o da ampla defesa e do contraditório, bem como a verificação dos limites da coisa julgada e da motivação das decisões judiciais, quando a verificação da violação dos mesmos depende de reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a instância extraordinária. (Precedentes: AI n. 804.854, 1a Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJE de 18.08.10 e AI n. 756.336-AgR, 2a Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJE de 25.10.10). 6. In casu, o acórdão recorrido assentou: ‘AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – CANCELAMENTO DE PRECATÓRIO – INADMISSIBILIDADE – A COMPETÊNCIA PARA DECIDIR INCIDENTES OCORRIDOS APÓS A EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO É DO MM. JUÍZO DA EXECUÇÃO. SOMENTE NO INÍCIO DA EXECUÇÃO É QUE SERIA PERMITIDO ATENDER O PEDIDO DA AGRAVANTE, SOB PENA DE QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGIA E VIOLAÇÃO DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS’. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. No mesmo sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte de Justiça: EMENTA CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS. ÓRGÃO ADMINISTRATIVO. QUESTÕES INCIDENTAIS. JUÍZO DE ORIGEM. JULGADO IMPROCEDENTE. 1. A Coordenadoria de Conciliação de Precatórios é órgão vinculado à Presidência do Tribunal, que possui natureza administrativa. Dessa forma, questões incidentais relacionadas ao precatório devem ser analisadas pelo Juízo da execução de origem. 2. Conflito de Competência conhecido e julgado improcedente. (Acórdão n.1072604, 07144902420178070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO 1a Câmara Cível, Data de Julgamento: 06/02/2018, Publicado no DJE: 09/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. COORDENAÇÃO DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIO. QUESTÕES INCIDENTAIS. JUÍZO DA EXECUÇÃO. 1. A Coordenação de Conciliação de Precatórios é órgão auxiliar do Tribunal de Justiça criado para atuar no processamento e pagamento de precatórios e requisições de pequeno valor, nos termos da Portaria Conjunta no 48/2006. 2. A Coordenação de Conciliação de Precatórios não possui competência para conhecer e julgar os incidentes processuais. 3. Nos termos da Portaria Conjunta no 17/2006, que regulamenta o pagamento de precatórios e de requisição de pequeno valor, as questões incidentais de natureza jurisdicional serão decididas pelo juízo da execução. 4. Conflito de competência conhecido a fim de declarar competente o juiz suscitante para processar e julgar o processo originário. (Acórdão n.1060966, 07135428220178070000, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 1a Câmara Cível, Data de Julgamento: 21/11/2017, Publicado no DJE: 28/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. COORDENAÇÃO DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIO. QUESTÕES INCIDENTAIS. JUÍZO DA EXECUÇÃO. I - A Coordenação de Conciliação de Precatórios é órgão auxiliar do Tribunal de Justiça criado para atuar nos processos de execução movidos em desfavor do Distrito Federal visando à agilização dos procedimentos de conciliação para pagamento de precatórios. Não possui, portanto, competência para conhecer e julgar os incidentes processuais. II - Nos termos da Portaria Conjunta no 17/2006, que regulamenta o pagamento de precatórios e de requisição de pequeno valor, as questões incidentais de natureza jurisdicional serão decididas pelo juízo da execução. III - Declarou a competência do Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do DF, o suscitado. (Acórdão n.762261, 20140020006014CCP, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 17/02/2014, Publicado no DJE: 21/02/2014. Pág.: 165) Desse modo, considerando os argumentos expostos, determino a remessa do referido pedido (ID ́s 11631168/11631169) ao juízo de origem, juntamente com a cópia desta decisão. Aguarde-se decisão preclusa do juízo da execução a respeito da matéria impugnada para o cumprimento da decisão de preferência constitucional de fls. 28/30 - ID 8174258. Publique-se. Brasília, 1 de abril de 2020. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto